Tribunal: STF
Processo: HC 244839
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. QUALIFICADORAS AFASTADAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU. CUNHO PESSOAL. NÃO APLICÁVEL AO PACIENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC.18)



    Busca-se em suma a concessão da ordem para “(a) declarar a nulidade absoluta do processo desde o encerramento da instrução processual, por deficiência e ausência de defesa, na forma da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal; (b) declarar a nulidade da sentença de pronúncia pela ausência de juízo de admissibilidade dos crimes conexos ao doloso contra a vida, mostrando-se a condenação contrária ao texto expresso do artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 413, §1º, do CPP; (c) expungir as qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da finalidade para assegurar a impunidade do delito de invasão de domicílio, de caráter objetivo e subjetiva que se comunicavam (esta última pois estava na esfera de conhecimento do corréu, pois condenado pelo artigo 150 do CP), tendo em vista que foram afastadas para o corréu Volnei, mas, em contrapartida, mantidas em desfavor do paciente; (d) reconhecer a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena; (e) subsidiariamente, nos termos do artigo 654, §2º do Código de Processo Penal, declarar a nulidade do ato coator, de modo a determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aprecie o mérito da revisão criminal lá ajuizada”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente